Tribunal: STF
Processo: RE 1528417
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 12):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CAUTELAR - LIBERAÇÃO DOPLANTIO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA GENETICAMENTE MODIFICADA (SOJAROUND UP READY), SEM O PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - ART. 225, §1°, IV, DA CF/88 C/C ARTS. 8°, 9° E 10°, § 4°, DA LEI N° 6.938/81 E ARTS. 1°, 2°, CAPUT E§ 1°, 3°, 4° E ANEXO I, DA RESOLUÇÃO CONAMA N° 237/97 - INEXISTÊNCIA DENORMAS REGULAMENTADORAS QUANTO À LIBERAÇÃO E DESCARTE, NO MEIO AMBIENTE, DE OGM - PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DOPROCESSO CAUTELAR - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO - INEXISTÊNCIA DEJULGAMENTO EXTRA PETITA - ART. 808, III, DO CPC - INTELIGÊNCIA. ”



    Opostos dois Embargos de Declaração pelo IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DOCONSUMIDOR (Docs. 20 e 21) e pela ASSOCIAÇÃO CIVIL GREENPEACE (Docs. 24 e 25), todos foram rejeitados, cassando-se, de ofício, a medida cautelar (Docs. 23 e 32).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 35), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ASSOCIAÇÃO CIVIL GREENPEACE alega violação ao art. 5°, LIV e LV, da CF/1988, ao fundamento de que a “cassação ex officio de medida liminar já confirmada anteriormente nos presentes autos, bem como nos autos da demanda principal - implica flagrante redecisão de questão já expressamente decidida pelo E. Tribunal a quo - em clara violação ao princípio do devido processo legal” (Doc. 35, fl. 14).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para manter os efeitos da cautelar concedida e confirmada nos autos dos processos cautelar e principal (Doc. 35, fl. 20).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Adite-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável a espécie (Código de Processo Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, mencionada ação cautelar está referenciada à Ação Civil Pública 1998.34.00.027682-0, que deu origem ao REsp 1.806.030/DF. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça na rede mundial de computadores, verifica-se a superveniência de decisão não conhecendo do referido Resp, em 15/8/2024, ao fundamento de que o julgamento da ADI 3.526/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, teria ocasionado a perda superveniente do objeto da mencionada ação civil pública.



    A par disso, no ARE 1521115, que determinou a distribuição do presente processo por prevenção, assentou-se a constitucionalidade da Lei federal 11.105/2005 e, portanto, da dispensa, em determinadas hipóteses, do estudo de impacto ambiental (EIA) e do relatório de impacto ambiental (RIMA).



    Resolvida em definitivo a questão principal por meio de decisão transitada em julgado, mostram-se efetivamente prejudicados a ação cautelar e o presente RE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente